Tribunal: TJDFT
Processo: 0711788-80.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. SOLDADO DA PMDF. CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS. DENÚNCIA ANÔNIMA. DOENÇA MENTAL. CONSELHO DE ENSINO. INSPEÇÃO MÉDICA. JUNTA OFICIAL. INCAPACIDADE MILITAR PARA PERMANÊNCIA NA CORPORAÇÃO. DESLIGAMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. CONSEQUÊNCIA LÓGICA. MANUTENÇÃO DO AUTOR NA CORPORAÇÃO. CONVALIDAÇÃO DA PERMANÊNCIA DO CARGO. INOCORRÊNCIA. PERÍCIA JUDICIAL. ART. 479 DO CPC. CAPACIDADE ATUAL COM POSSIBILIDADE DE NOVOS TRANSTORNOS PSICÓTICOS. CONCLUSÃO DA JUNTA MÉDICA OFICIAL. VALIDADE. DESLIGAMENTO DA CORPORAÇÃO. LEGALIDADE. TEORIA DO FATO CONSUMADO. NÃO APLICAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1 – A extinção, sem resolução do mérito, do mandado de segurança anteriormente impetrado pelo Autor/Apelado com o intuito de obstar o cumprimento da decisão administrativa que decretou seu desligamento das fileiras da PMDF implica, como consequência lógica e inevitável, a revogação automática da medida liminar deferida no mandamus, retirando o amparo judicial à permanência do Autor no exercício do cargo de Policial Militar do DF e levantando o óbice à sua exclusão das fileiras da Corporação.
2 – O fato de a PMDF ter deixado de providenciar o desligamento do Apelado no período que transcorreu entre o trânsito em julgado do v. acórdão que decretou a extinção do writ e a propositura da presente ação de conhecimento (com a respectiva concessão da antecipação dos efeitos da tutela) não convalida a permanência do Autor na Corporação, impondo-se, para isso, o exame da legalidade do ato administrativo de sua exclusão das fileiras da Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF.
3 – Ao Poder Judiciário cabe apenas o controle jurisdicional acerca da subsunção do ato administrativo à norma legal, haja vista que lhe é vedado adentrar o mérito do ato, considerando que os critérios de conveniência e oportunidade são decorrentes do poder discricionário da Administração Pública. Um dos atributos dos atos administrativos é a presunção de legalidade, a qual se reflete em presunção relativa de que os atos administrativos já nasceram em conformidade com a norma, cabendo, então, ao Autor comprovar a situação contrária, ou seja, que o ato é eivado de vício, na forma do art. 373, I, do CPC.
4 – Nos termos do art. 479 do CPC, o Magistrado aprecia a prova de acordo com o seu livre convencimento motivado, não ficando adstrito ao laudo pericial. No caso dos autos, entende-se que a perícia judicial não é apta a infirmar as conclusões da junta oficial de saúde da PMDF quanto à incapacidade do Autor para o exercício da atividade-fim da Corporação, pois, apesar de o douto Perito ter declarado que o Autor está atualmente apto ao exercício da profissão, evidenciou a efetiva ocorrência dos transtornos psicóticos e internações psiquiátricas, indicando que são causados por situações de estresse, além de expressamente não ter descartado a possibilidade de novos episódios psicóticos, situação que se mostra incompatível com a carreira de Policial Militar em sua atividade-fim, naturalmente sujeita a uma rotina laboral estressante.
5 – Adequadamente pautado na conclusão da junta médica oficial da PMDF, que não foi suficientemente infirmada na perícia judicial (art. 479 do CPC), não se identifica invalidade ou ilegalidade a amparar o pedido de nulidade do ato administrativo de desligamento do Autor das fileiras da PMDF.
6 – A inércia da PMDF em providenciar o desligamento do Autor após o trânsito em julgado do v. acórdão que extinguiu o Mandado de Segurança, bem como a conclusão e aprovação do Apelado no Curso de Formação durante o trâmite (e em razão) da presente Ação Anulatória não autorizam a aplicação da teoria do fato consumado, uma vez que, segundo o STF (RE no 608.482), a aludida teoria é inaplicável às situações lastreadas em decisões judiciais precárias.
7 – Não padecendo, pois, de nulidade, impõe-se o julgamento de improcedência do pedido de anulação do ato administrativo de desligamento do Autor das fileiras da PMDF, com a consequente reforma da r. sentença guerreada.
Apelação Cível provida.